Tribunal: TJMT
Processo: 0009156-27.2017.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0009156-27.2017.8.11.0004 – TORIXORÉU
APELANTE: ODONI MESQUITA COELHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
1. Odoni Mesquita Coelho interpôs recurso de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, visando à reforma da sentença que julgou procedente a pretensão posta na ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público (Autos no 0009156-27.2017.8.11.0004 – Código 254287), condenando-o às penas de pagamento de multa civil no valor de cinco vezes o valor da última remuneração percebida enquanto Prefeito do Município de Torixoréu e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo período de cinco anos (Id 23544953).
Em seu recurso, após expor as razões e fundamentos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, o apelante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, argumentando a existência de “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que a imposição de condenação impactará não somente o seu patrimônio pessoal quanto de sua família, mormente no que tange ao orçamento doméstico e familiar”. No mérito, requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedente a ação de improbidade administrativa (Ids 23545457 a 23545460).
É o relato do essencial.
2. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sabe-se que, para o seu deferimento, deve ser demonstrado pelo recorrente a presença dos requisitos cumulativos, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, que assim preconiza, verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nessa primeira abordagem dos autos, todavia, tenho que não merece acolhimento a pretensão de suspensão da eficácia da sentença recorrida.
Ocorre que, a princípio, não me pareceram relevantes os argumentos expendidos pelo recorrente quanto à improcedência da ação de improbidade administrativa, pois, aparentemente, restou evidenciada a prática do ato tipificado no art. 11, II, da Lei no 8.429/92.
Com efeito, neste exame perfunctório dos autos, tudo indica que o recorrente deixou de atender à legislação de regência e as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sobre a gestão do Município Torixoréu, acarretando déficit de execução orçamentária e indisponibilidade no valor de R$1.389.598,28 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), fato que afasta, por ora, a probabilidade de provimento do recurso de apelação, apta a justificar o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida.
Não fosse isso o bastante, também não vislumbro a possibilidade de a sentença recorrida causar ao apelante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito da apelação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação, desprovida de qualquer prova, de que a condenação que lhe foi imposta poderá impactar o seu orçamento e de sua família.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da sentença apelada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77), o que não ocorreu na espécie.
Assim, ausentes, nesta quadra processual, os requisitos legais necessários, que são cumulativos, hei por bem manter a sentença recorrida até o julgamento do mérito do recurso ou a superveniência de fato novo juridicamente relevante.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado por Odoni Mesquita Coelho.
3. Publique-se, ouvindo, após, a douta Procuradoria-Geral da Justiça.
4. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora